Tribunal: TJMT
Processo: 1012155-58.2021.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012155-58.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURO CELSO SCHERER - CPF: 908.300.830-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ÔNUS DA PARTE AUTORA NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC) – IRREGULARIDADE DOS DESCONTOS NÃO DEMONSTRADA – ASSINATURAS IDÊNTICAS DE FÁCIL PERCEPÇÃO – HIGIDEZ DA DÍVIDA RECONHECIDA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se as assinaturas constantes nos contratos são idênticas àquelas postas nos documentos pessoais e na procuração outorgada, se deve afastar a suposição da ocorrência de fraude.

Não tendo a parte autora se desvencilhado satisfatoriamente de seu ônus de fazer prova constitutiva do direito alegado, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MAURO CELSO SCHERER visando reformar a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência e Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 1012155-58.2021.8.11.0015, movida em face de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força do § 3o do art. 98 do CPC.

Em suas razões, a parte apelante sustenta ser beneficiária junto a Previdência Social – INSS, e têm notado a diminuição dos seus proventos e ao solicitar a emissão do extrato junto ao INSS, obteve o demonstrativo de descontos indevidos que ocorriam em seu benefício.

Assevera desconhecer os descontos oriundos do contrato n. Contrato n. 14021030143255000054 – início em 02/2014 no valor de R$ 8.300,00 – a ser quitado em 60 parcelas de R$ 216,33 – contrato excluído com 49 parcelas descontadas.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a procedência da ação, para o fim de declarar inexistente o débito e condenar o réu ao pagamento de danos morais, com a respectiva devolução em dobro.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 167244768, por meio das quais a parte adversa pede a manutenção da sentença.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Em síntese, o recorrente alega que não firmou com o apelado o contrato n. 14021030143255000054, com início em 02/2014 no valor de R$8.300,00, a ser quitado em 60 parcelas de R$216,33, diretamente em sua folha de benefício previdenciário.

Nota-se que a perfectibilização da avença se deu mediante o fornecimento de documentos pessoais e de assinaturas manuscritas, onde é possível observar que assinatura exarada é semelhante à assinatura constante na Procuração juntada pelo patrono do recorrente nos presentes autos, senão, veja-se:

Quanto às assinaturas constantes nos contratos, nos documentos pessoais e na procuração outorgada, a similaridade é inquestionável, o que afasta qualquer suposição da ocorrência de fraude.

Diante deste quadro, como encaminhado na sentença, observa-se que o apelado comprovou documentalmente a regularidade na contratação dos empréstimos, na forma exigida pelo inciso II do art. 373 do CPC que trata da dinâmica da produção de provas no processo.

Outrossim, o recorrente ao especificar provas, pediu o julgamento antecipado da lide, deixando de solicitar a realização de perícia grafotécnica a fim de comprovar que não contraiu o empréstimo. Além disso, analisando o extrato apresentado juntos com a inicial é possível notar a existência de diversos empréstimos em seu benefício, o que leva a crer ser uma prática habitual.

Assim, cabe ao juiz se socorrer das normas sobre o ônus probatório nas vezes em que a parte, no caso a recorrente, por omissão, não tenha trazido aos autos elementos para se chegar a uma conclusão segura sobre o deslinde do feito.

Portanto, não tendo a parte autora se desvencilhado satisfatoriamente de seu ônus de fazer prova constitutiva do direito alegado, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art.85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023